Tribunal: STF
Processo: RE 1421807
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que fez incidir à execução a tese firmada no Tema 810 da repercussão geral. 



    Na origem, o Estado de São Paulo interpôs apelação em face de sentença julgara extinta a execução, por entender satisfeito o crédito com aplicação da Lei nº 11.960/2009. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) julgou a apelação, nos seguintes termos: 



      Execução — Incidência da Lei n° 11.960109 — Possibilidade —Contudo, declaração pelo STF da inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n° 9.494197, com a redação dada pela Lei n° 11.960109 —Interpretação dada pelo STJ no REsp n° 1.270.439/PR. representativo de controvérsia: juros conforme a Lei n° 11.960109 e correção monetária pelo IPCA — Recurso parcialmente provido. 



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados. 



    Em sequência, foram apresentados recurso especial e recurso extraordinário. Neste, defende a aplicação ao caso concreto da modulação de feitos do julgamento da ADI 4.357, de modo que ficaria mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR). 



    Em juízo de retratação, o TJ/SP reanalisou a apelação, nos seguintes termos:



    Processo civil. Juízo de adequação. Temas n° 810 do C. STF e n° 905 do C. STJ. Retratação devida. 



    Apenas o recurso extraordinário foi admitido na origem. Os autos foram remetidos a esta Corte.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou parcialmente procedentes os pedidos nas ADIs 4.357 e 4.425, para declarar a inconstitucionalidade de parte das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Entre aquelas disposições, considerou-se inválido o art. 100, § 12, da Constituição, sob o fundamento de que “o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período)”. Isso resultou na inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.



    Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009. No que tange aos critérios de correção monetária, manteve a eficácia da redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, declarando-a incidente aos precatórios da Fazenda Pública até a data daquela sessão, observados, no entanto, quanto aos precatórios da Administração Pública federal, os critérios previstos no art. 27 da Lei nº 12.919/2013 e no art. 27 da Lei nº 13.080/2015. 



    Após a conclusão do referido julgamento, o Plenário reconheceu, no RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810), a repercussão geral da questão relativa à validade da incidência daqueles critérios de correção monetária e juros moratórios no período anterior à expedição de precatório. O mérito desse tema foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixadas as seguintes teses: 



    1) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e



    2) “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Embora o Min. Luiz Fux tenha atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito do RE 870.947, tal suspensão ficou superada, em vista da conclusão de sua análise em 03.10.2019. Foram rejeitados todos os pedidos, sem a modulação de efeitos do julgamento de mérito.



    Desses julgados, obtém-se que, em relação ao período anterior à expedição do precatório ou à requisição de pequeno valor (RPV), a questão é regida pelo Tema 810 da repercussão geral. Quanto ao período posterior à expedição do requisitório, incide a modulação de efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425. Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido (ID: 42539947). 



    Diante do exposto, com base no art. 932,V,do CPC/2015, e art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para determinar que sejam observados os critérios de atualização de requisitório previstos na modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator